Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013288-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE CONDENADO – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA EXPEDIU GUIA DEFINITIVA DE EXECUÇÃO DE PENA DE FORMA INDEVIDA - CONDENAÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE - GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA SUSPENSA - ORDEM CONCEDIDA.
A expedição de guia definitiva de execução de pena em processo em que o paciente obteve liminar para a suspensão da referida guia, em sede de revisão criminal, resulta em constrangimento ilegal em desfavor do beneficiário, devendo tal ilegalidade ser sanada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013288-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (PACIENTE), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE
CONDENADO
– ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA EXPEDIU GUIA DEFINITIVA DE EXECUÇÃO DE PENA DE FORMA INDEVIDA - CONDENAÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE - GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA SUSPENSA - ORDEM CONCEDIDA.

A expedição de guia definitiva de execução de pena em processo em que o paciente obteve liminar para a suspensão da referida guia, em sede de revisão criminal, resulta em constrangimento ilegal em desfavor do beneficiário, devendo tal ilegalidade ser sanada.

R E L A T Ó R I O

WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
, advogado, impetra
habeas corpus
, em favor de
AUDRINEY DOS SANTOS MARQUES
, em razão de coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autoridade Coatora) nos autos de n°. 0031924-90.2018.8.11.0042.

Afirma o impetrante, por meio do v. acordão prolatado em 12 de março de 2020, pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento de mérito do Recurso de Revisão Criminal no. 1006719-37.2019.8.11.0000, apresentado pela defesa do paciente, houve a desconstituição do trânsito em julgado da sentença dos autos no. 0028529-95.2015.811.0042 (cód. 422862).

Sustenta que:

“o Paciente ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES se encontra em liberdade aguardando o exaurimento do Recurso de Revisão Criminal no 1014848-94.2020.8.11.0000, no qual, além de ter sido reduzida a pena aplica em 1o grau, FOI DEFERIDO MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO NA EXECUÇÃO DA PENA EXTRAIDA DA AÇÃO PENAL No 0040687- 80.2018.811.0042 ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL.

Mas, indevidamente, o Douto Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá DESCONSIDERANDO O ACORDÃO PROLATADO NA AÇÃO REVISIONAL e que este ainda não havia transitado em julgado, DETERMINOU a expedição de GUIA DEFINITIVA DA PENA, sem nem ao menos considerar a redução dada por este Tribunal de Justiça no Recurso de Revisão Criminal no 1014848-94.2020.8.11.0000.

Os autos da mencionada Ação Penal no 0040687- 80.2018.811.0042, JÁ SE ENCONTRAM ARQUIVADOS. E a referida GUIA DEFINITIVA DA PENA já foi JUNTADA no Processo Executivo de Pena no 0031924-90.2018.8.11.0042 que tramita no SEEU em desfavor do paciente e elaborado novo cálculo de pena.

Desse modo, resta claro o constrangimento ilegal ao qual o paciente ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES poderá ser submetido em razão da INDEVIDA EXPEDIÇÃO DA GUIA DEFINITIVA DA PENA em ação penal que ainda não teve seu trânsito em julgado, na qual, já havia sido determinado a suspensão da execução da pena por esta Corte de Justiça nos autos de ação revisional.” (sic)

Por fim, requer o impetrante, o reconhecimento da ilegalidade na expedição da guia de pena antes do trânsito em julgado da ação revisional, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao pleito, requerendo seja concedida a presente ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, a fim de que seja determinado ao Douto Juízo de Primeiro Grau para que seja suspensa a execução da guia de pena extraída da no 0040687- 80.2018.811.0042, a qual, já foi inserida no Processo Executivo de Pena no. 0031924-90.2018.8.11.0042 do paciente no SEEU, até o julgamento do mérito da revisão criminal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pela
concessão da ordem
para que a condenação do Processo no. 0040687-80.8.11.0042 seja suspenso até o trânsito em julgado da revisão criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante que
a autoridade coatora determinou, indevidamente,
a expedição de guia definitiva da pena em desfavor do paciente, incorrendo em constrangimento ilegal, razão pela qual pretende a suspensão da guia de pena oriunda do processo no. 0040687-80.2018.811.0042 até o julgamento do mérito da revisão criminal
no. 1006719-37.2019.8.11.0000
.

Observo dos autos que o paciente possui, em seu executivo de pena no. 0031924-90.2018.8.11.0042, duas condenações, quais sejam, a condenação originada da ação penal no. 0040687-80.2018.8.11.0042, onde foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ação penal no. 0028529-95.2015.8.11.0042, pelo crime de furto qualificado, com pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Ao prestar informações, o magistrado, tido como autoridade coatora, fez constar que:

"No dia 17/08/2020, quando o PEP ainda era composto apenas da primeira condenação, sobreveio a seguinte decisão nos autos:

“Vistos etc.

Aportou a este Juízo decisão proferida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual, ao deferir a liminar pleiteada em sede de Revisão Criminal, suspendeu a execução da pena aplicada na Ação Penal no 0040687-80.8.11.0042, avinda do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, até o julgamento do mérito.

Ora, considerando que o presente executivo de pena é composto, apenas, pela Ação Penal em testilha, não há que se falar me manutenção do apenado em cárcere.

Com essas considerações, DETERMINO a imediata soltura do recuperando AUDRINEY DOS SANTOS MARQUES.

Às URGENTES providências”." (sic - id. 98577463)

Em resumo, esclareceu que no executivo de pena contra o qual, o reeducando havia interposto o recurso de revisão criminal no. 101484894.2020.8.11.0000, foi deferida liminar, em 07/08/2020, determinando a suspensão da execução da pena aplicada na ação penal no. 0040687-80.2018.811.0042 até o julgamento do mérito da referida revisão criminal.

Dessa forma, em 17/08/2020, o juízo tido como autoridade coatora, diante da suspensão da execução da pena, determinou a soltura do paciente.

Após, aportou no executivo de pena uma nova condenação em desfavor do paciente, consoante atestado de pena gerado em 24/07/2021, oriunda da ação penal no. 0028529-95.2015.8.11.0042, pelo crime de furto qualificado, com pena de 02 (dois) anos de reclusão (id. 95521095).

Ressalto oportunamente que, embora o impetrante afirme que houve a desconstituição do trânsito em julgado da ação penal no. 0028529-95.2015.811.0042, através da revisão criminal no. 1006719-37.2019.811.0000, que determinou que o paciente fosse novamente intimado da sentença condenatória, verifica-se dos autos que tal incumbência já se realizou e que o feito transitou em julgado em 01/06/2021.

Por esse motivo, expediu-se guia de execução penal definitiva (id. 95521096), indicando, contudo, o processo de origem como sendo o de no 0040687-80.2018.811.0042, indicando a pena de 06 (seis) anos, a ser iniciada no regime fechado.

Entretanto, considerando que a referida condenação foi suspensa até o julgamento da revisão criminal, e que ainda não houve trânsito em julgado da referida ação revisional, não há que se determinar a execução daquela pena.

A guia definitiva deveria ter sido expedida apenas para a condenação decorrente da ação penal no. 0028529-95.2015.811.0042, onde foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Diante desse equívoco, tenho como imperativa a concessão da ordem para que a condenação do processo no. 0040687-80.2018.811.0042 seja suspensa até o trânsito em julgado da revisão criminal, em nada obstando, a execução da pena oriunda da ação penal no. 0028529-95.2015.811.0042.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
julgo PROCEDENTE
a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada para que a condenação do processo no. 0040687-80.2018.811.0042 seja suspensa até o trânsito em julgado da revisão criminal.

Comunique-se o magistrado de origem com a urgência que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021